Tribunal: TJPA
Processo: 0000842-19.2013.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000842-19.2013.8.14.0079

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PEDRO CORREA SANTA MARIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com fundamento no art. 156, V, do CTN. A Fazenda Pública sustenta a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação para manifestação acerca da prescrição intercorrente e pela inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, além de afirmar a inexistência de inércia apta a justificar a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade da sentença que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente em execução fiscal; (ii) a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 exige a prévia oitiva da Fazenda Pública antes da extinção.

O magistrado deixou de observar o procedimento legal previsto no art. 40 da LEF, que impõe a suspensão da execução enquanto não localizado o devedor ou encontrados bens sujeitos à penhora, constituindo pressuposto para a contagem dos prazos relacionados à prescrição intercorrente.

A sentença foi proferida imediatamente após certificada a frustração da tentativa de citação, sem abertura de vista à exequente para manifestação sobre eventual prescrição, em afronta ao art. 40, § 4º, da LEF e aos arts. 9º e 10 do CPC, que consagram o contraditório substancial.

A ausência de fundamentação específica quanto aos marcos temporais da prescrição intercorrente e a inobservância do contraditório impõem a desconstituição da sentença, devendo o juízo de origem reexaminar a matéria após observância do procedimento legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, oportunização de prévia manifestação da Fazenda.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a prévia manifestação da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980.

A decretação da prescrição intercorrente sem observância do procedimento previsto no art. 40 da LEF e sem respeito ao contraditório substancial viola os arts. 9º e 10 do CPC e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 156, V; Lei nº 6.830/1980, art. 40 e § 4º; CPC, arts. 9º, 10 e 485, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 314; STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571 dos recursos repetitivos).

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

20ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18/06/2026 e término em 25/06/2026

Belém, 26 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo do Termo Judiciário de Bagre/PA, nos autos da Execução Fiscal nº 0000842-19.2013.8.14.0079, ajuizada em face de PEDRO CORREA SANTA MARIA, que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito executivo, nos seguintes termos:

(...)

Em 16 de junho de 2014 foi determinada a citação do executado para que no prazo de 05 (cinco) dias, pague o seu débito fiscal ou ofereça garantia para a execução (ID. 31818008 – página 09).

Contudo, em 25 de fevereiro de 2015, o Oficial de Justiça informa que deixou de citar o executado, tendo em vista que o mesmo estava residindo na Comarca de Belém/PA (certidão ID. 31818010 – página 01). Novamente foi tentada a citação do executado no endereço fornecido situado na Cidade de Bagre/PA, porém não foi cumprido sob a alegação de que o requerido ainda encontrava-se residindo na Comarca de Belém/PA (ID. 31818024 – página 13).

Assim, foi determinada a intimação da parte autora para atualizar o endereço do executado (ID. 31818024 – página 15), Ocasião em que foi atualizado no ID. 56613041.

Após longa tramitação, o Oficial de Justiça diligente da Comarca de Belém/PA alega que deixou de citar o requerido, tendo em vista o mesmo não mora mais no endereço indicado há cerca de 02 (dois) anos, conforme informado pela vizinha Raissa Salgado (ID. 103849695).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Compulsando-se os autos, verifico que o processo em questão se enquadra em hipótese de prescrição intercorrente, vejamos.

Inicialmente, cumpre salientar o que dispõe a súmula 314 do STJ: "
em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
".

Sobre a prescrição intercorrente, em 12/09/2018, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 e 571, estabeleceu teses acerca da prescrição intercorrente no âmbito do processo executivo fiscal.

Dentre elas a de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução, vejamos:

(...)

ISSO POSTO, RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE para, em função da prescrição intercorrente, causa de extinção do crédito tributário (artigo 156, inciso V, do CTN), extinguir a execução fiscal ajuizada.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, em síntese, que:

(i)

não se configurou a prescrição intercorrente, porquanto houve contínua atuação da Fazenda Pública visando à localização e citação do executado, mediante sucessivos requerimentos de diligências e atualização de endereço;

(ii)

não houve suspensão formal do feito nem arquivamento nos moldes previstos no art. 40 da Lei nº 6.830/1980;

(iii)

a sentença foi proferida sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da eventual prescrição intercorrente, em violação ao art. 40, § 4º, da Lei de Execuções Fiscais e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça;

(iv)

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia restringe-se em verificar:
(i)
a validade da sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal;
(ii)
a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente.

Com efeito, a sentença não poderia subsistir diante da inobservância do procedimento previsto no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O dispositivo é claro ao exigir a manifestação prévia da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

No mesmo sentido, o art. 485, II, III do CPC, determina que a parte será intimada pessoalmente para se manifestar antes da extinção do processo, in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)

A razão da exigência é evidente: permitir que a Fazenda Pública demonstre eventual causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, a existência de diligências pendentes, constrições patrimoniais eficazes, pedidos aptos à localização do executado ou qualquer circunstância capaz de impedir a consumação do prazo prescricional.

Ademais, o magistrado não seguiu o procedimento disposto no art. 40 da LEF, que determina que o juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

No caso, a sentença foi proferida diretamente após a certificação negativa da tentativa de citação realizada na Comarca de Belém, sem prévia abertura de vista à exequente para manifestação sobre eventual transcurso do prazo prescricional.

Tal circunstância caracteriza afronta ao art. 40, § 4º, da LEF e ao princípio do contraditório substancial consagrado nos arts. 9º e 10 do CPC.

Diante da ausência de fundamentação específica quanto aos marcos temporais da prescrição intercorrente e da falta de prévia manifestação da Fazenda Pública exigida pelo art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, impõe-se a desconstituição da sentença.

Ademais, neste momento, o exame definitivo acerca da efetiva ocorrência da prescrição intercorrente, sem o adequado procedimento a ser adotado pelo magistrado e após observância do contraditório e dos marcos temporais.

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que, observando o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, oportunize prévia manifestação da Fazenda Pública.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2026